Tribunal: TJMT
Processo: 1016160-39.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMPANHIA AÉREA AVIANCA. FATO QUE NÃO PODE SER DEBITADO À CARGO DOS CONSUMIDORES, ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE REACOMODAÇÃO DOS CONSUMIDORES EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR DO PACOTE. RESORT NA PRÓPRIA REGIÃO. DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. FATOS QUE NÃO EXCLUEM A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. PERDA DE ARRECADAÇÃO JÁ ESPERADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais por onde os Recorrentes afirmam o seguinte: a) que adquiriram junto à empresa Recorrida um pacote de viagem com destino à Fortaleza/CE, para os dias 25/05/2019 a 29/05/2019, pelo valor de R$ 5.872,38 (cinco mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), inclusos os serviços de transporte aéreo, hospedagem e seguro viagem; b) que uma semana antes da data programada para a viagem, foram surpreendidos com o cancelamento unilateral do pacote de viagem, em razão de problemas relativos à companhia aérea que realizaria os voos, que teria ingressado com pedido de recuperação judicial; c) que propuseram a realocação em outro voo, de outra companhia, todavia, em vão; d) que toda a viagem foi programada com enorme cautela, em razão da necessidade de compatibilização de suas férias com a de seus filhos; e) que o Recorrente RONALDO REINERS é policial militar e a Recorrente CHRISTIANNE DE AZEVEDO FERNANDES REINERS é enfermeira na Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, sendo que esta última não gozava de férias há mais de 02 (dois) anos; f) que para não se verem totalmente frustrados, se viram obrigados a adquirir outro pacote com destino ao Malai Manso Resort, para as mesmas datas, pelo valor de R$ 3.332,34 (três mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), sendo o saldo remanescente R$ 2.540,04 (dois mil e setecentos reais e quatro centavos) devolvido pela empresa Recorrente; g) que na condição de enfermeira da Prefeitura Municipal, a Recorrente CHRISTIANNE DE AZEVEDO FERNANDES REINERS recebe uma gratificação denominada “Premio Saúde Cuiabá”, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a qual não é paga no período de férias, sendo que deixou de auferir tal renda por falha na empresa Recorrida; h) que em razão desses fatos sofreram prejuízos materiais e morais, dos quais pretendem ser ressarcidos.
2. Sem embargo ao entendimento do juízo a quo, entendo que no caso em tela a empresa Recorrente incorreu em grave falha na prestação dos seus serviços.
3. ESTÁ COMPROVADO NOS AUTOS QUE OS RECORRENTES ADQUIRIRAM UM PACOTE DE VIAGEM QUE ENGLOBAVA PASSAGENS DE IDA E VOLTA, HOSPEDAGEM E SEGURO VIAGEM.
4. O PACOTE DE VIAGEM, COM DESTINO À FORTALEZA/CE, FORA ADQUIRIDO EM 24/07/2018, COM DATA PREVISTA PARA EMBARQUE EM 25/05/2019. É DIZER, HÁ PROVAS DOCUMENTAIS DE QUE A VIAGEM FORA PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA DE QUASE 01 (UM) ANOS.
5. RESTOU INCONTROVERSO, AINDA, QUE UMA SEMANA ANTES DA VIAGEM, O PACOTE FORA CANCELADO DE FORMA UNILATERAL, EM RAZÃO DOS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA COMPANHIA AÉREA AVIANCA, QUE REALIZARIA OS VOOS DO PACOTE CONTRATADO. OCORRE QUE, ANTES DO CANCELAMENTO UNILATERAL E ABRUPTO, POR ÓBVIO QUE A AGÊNCIA DE TURISMO DEVERIA TER BUSCADO OUTROS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A EXEMPLO DA REACOMODAÇÃO DOS RECORRENTES EM VOOS DE OUTRAS COMPANHIAS AÉREAS. NÃO HÁ QUALQUER PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO, NOS TERMOS AVENTADOS, MEDIANTE SIMPLES CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM DATAS/HORÁRIOS SIMILARES AOS VOOS ORIGINARIAMENTE CONTRATOS E CANCELADOS PELA AVIANCA. O CANCELAMENTO UNILATERAL, SEM QUALQUER TENTATIVA DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO, CONFIGURA EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
6. LADO OUTRO, NÃO PODE SER DESCONSIDERADO QUE OS RECORRENTES JÁ ESTAVAM COM AS SUAS FÉRIAS AGENDADAS E QUE A NOTÍCIA DO CANCELAMENTO DO PACOTE OCORRERA FALTANDO APENAS 01 (UMA) SEMANA PARA A DATA PREVISTA PARA O EMBARQUE. PORTANTO, O FATO DE TEREM ACEITADO O NOVO PACOTE PARA O MALAI MANSO RESORT SERVIU APENAS PARA AMENIZAR O SOFRIMENTO DOS CONSUMIDORES, NÃO EXCLUINDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NÃO EXIMINDO A AGÊNCIA DE TURISMO DE SUA RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA.
7. REGISTRE-SE QUE A DESPEITO DE SUA NOTÓRIA QUALIDADE, O PASSEIO NO MALAI MANSO RESORT PRESCINDE DE MAIORES PROGRAMAÇÕES, NOTADAMENTE PORQUE LOCALIZADO NA MESMA REGIÃO EM QUE RESIDEM OS CONSUMIDORES, ISTO É, HÁ MENOS DE 100KM (CEM QUILÔMETROS) DE SUA RESIDÊNCIA. ESSE PASSEIO, CONSIDERADO A FACILIDADE DE ACESSO, NÃO PODE SER EQUIPARADO À UMA VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA DE 01 (UM) ANO, PARA OUTRO ESTADO, COM PERSPECTIVA DE HOSPEDAGEM EM CIDADE LITORÂNEA, ETC.
8. Portanto, tenho que situação vivenciada pelos consumidores, ultrapassou a seara do mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada um dos consumidores, que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Digno de registro é que os únicos consumidores atingidos pela falha na prestação do serviço são os Recorrentes RONALDO REINERS e CHRISTIANNE DE AZEVEDO FERNANDES REINERS, já que incontroverso nos autos que o demandante EDUARDO LUIS ALVEZ DO NASCIMENTO apenas participou formalmente do contrato, assinando o documento como contratante, sem que fosse usufruir dos serviços contratados no pacote de viagem.
12. Por fim, com relação aos lucros cessantes, impositiva a manutenção da improcedência. Isso porque, a perda de arrecadação mencionada já era esperada. É dizer, independentemente da falha na prestação dos serviços, a Recorrente CHRISTIANNE DE AZEVEDO FERNANDES REINERS tinha ciência, de antemão, de que não auferiria naquele período a gratificação em questão, mesmo porque agendou suas férias com aproximadamente 01 (um) anos de antecedência. Demais disso, ainda que não da forma como planejou, a consumidora efetivamente gozou do período de descanso. Afinal, a consumidora poderia ter recusado o novo pacote para o Malai Manso Resort e exigido o reembolso integral dos valores pagos no pacote, além de suspender/cancelar a suas férias e retornar ao trabalho. Se optou por permanecer de férias e, inclusive, utilizando de outra forma o pacote, inexiste nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da agência de turismo e a perda de arrecadação mencionada.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016160-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDUARDO LUIS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 702.257.611-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), RONALDO REINERS - CPF: 702.260.911-04 (RECORRENTE), CHRISTIANNE DE AZEVEDO FERNANDES REINERS - CPF: 865.696.601-44 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020